Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça no bojo da ação ordinária ajuizada por JANICE LUCIANA BOMTEMPO em desfavor do agravante. Por meio da petição sob ID 31113040, o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006